Tribunal: TJDFT
Processo: 0736400-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. POLO PASSIVO. INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de inclusão da genitora do adolescente na relação jurídica processual, com a finalidade de promover atos de constrição patrimonial em seu desfavor, a despeito de não ter participado da celebração do negócio jurídico consistente na contratação de serviços educacionais.
2. A regra prevista no art. 1643 do Código Civil permite que os cônjuges, independentemente de autorização um do outro, promovam despesas “necessárias à economia doméstica”, sendo que as dívidas oriundas dessa finalidade “obrigam solidariamente ambos os cônjuges” (art. 1644 do Código Civil). 2.1. No caso em exame, no entanto, não há notícias a respeito de eventual convivência marital ou do efetivo exercício do poder familiar pela genitora do adolescente.
3. É perceptível, portanto, que não deve ser admitida a inclusão, na relação jurídica processual, da genitora que não celebrou negócio jurídico com o agravante.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.